Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA (agravante/autor), em face do despacho proferido (184383524, dos autos de origem), nos autos da ação de despejo, no 0710519-58.2023.8.07.0020, em desfavor de MARIA LAURA FREIRE BERTUSSI MIRANDA, SILVELI BERTUSSI MIRANDA e JAIR MIRANDA JUNIOR (agravados/réus), que converteu o julgamento em diligência e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança no. 0712244-19.2022.8.07.0020 ou nos embargos à execução de no 0724882-50.2023.8.07.0020. Em suas razões recursais (ID 55508347), o agravante/autor afirma, em síntese, que se trata de decisão do Juízo originário que, sem qualquer solicitação das partes, optou por unilateralmente suspender o curso da demanda da ação de despejo que se encontra madura para julgamento. Sustenta que o motivo dado pelo Juízo para determinar a suspensão da lide seria a de que existia uma discussão quanto aos valores efetivamente devidos na Ação de Cobrança (0712244-19.2022.8.07.0020) e nos Embargos à Execução (0724882-50.2023.8.07.0020). Defende que os Locatários deixaram de pagar os aluguéis mensais (inclusive até a data do Recurso) e a Agravante, uma imobiliária que administra bens próprios, vem deixando de auferir renda de vital importância para o seu funcionamento e, pior do que isso, a Agravante vem arcando com os condomínios que os Locatários também vêm deixando de pagar. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que haja o prosseguimento com o julgamento de mérito da demanda madura para julgamento. No mérito, requer a reforma/cassação da decisão agravada para determinar que o Juízo de origem reestabeleça o curso da lide e promova o julgamento de mérito (sentença) dos seus pedidos formulados na ação de despejo ou, subsidiariamente, requer a reforma parcial da decisão combatida com o intuito de que o comando proferido seja corrigido e reformado a fim de que seja imposto o limite temporal máximo de suspensão de 1 (um) ano, conforme previsto no artigo 313, § 4o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 55508349). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada para que haja o prosseguimento com o julgamento de mérito da demanda madura para julgamento. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a decisão combatida, aparentemente, está em conformidade com o acórdão no 1753331, proferido nos autos do agravo de instrumento no 0726466-18.2023.8.07.0000, que recorreu de decisão proferida nos mesmos autos de origem, que em sua ratio decidendi entendeu que ainda restam dúvidas a serem esclarecidas que dizem respeito ao mérito da presente demanda, conforme assim restou fundamentado: “(...) a controvertida responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, está sendo discutida pelas partes nos autos do processo n.o 0712244-19.2022.8.07.0020 (...)”. Nesse contexto, cabe trazer a ementa do acórdão no 1753331 do agravo de instrumento no 0726466-18.2023.8.07.0000, a saber: PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR. FALTA PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 59, §1o DA LEI DO INQUILINATO. CAUÇÃO REALIZADA PELO LOCADOR. CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA LOCATÍCIA PELO LOCATÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. NÃO COMPROVADA. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, em seu artigo 59, §1o, impõe dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel; e, ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da supracitada lei. 2. Na hipótese, embora o locador tenha prestado caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o contrato também está garantido por caução prestada pelos locatários. Ademais, não restou cabalmente demonstrado o alegado inadimplemento dos locatários no valor apontado pelo locador, em razão de a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais estar sendo discutida pelas partes em outros autos e de os documentos acostados indicarem, em exame preliminar, o pagamento de parte dos débitos pelos locatários, apontados como inadimplidos. 3. Embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça preveja a possibilidade de concessão de liminar para despejo nas hipóteses em que a garantia prestada no início do contrato não seja mais capaz de garantir o montante da dívida, no caso, pairam dúvidas acerca do inadimplemento dos locatários e, ainda que estejam inadimplentes, qual seria o real valor da dívida, bem como se a caução locatícia estaria, nesta hipótese, aquém dos valores inadimplidos, razão pela qual a liminar de despejo não deve ser concedida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1753331, 07264661820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se.